Tribunal: TJMT
Processo: 1018068-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018068-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), MENEGILDO BENITES GARCIA - CPF: 040.384.371-59 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (IMPETRANTE), MENEGILDO BENITES GARCIA - CPF: 040.384.371-59 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO
TENTADO – ARTIGO 121,
CAPUT
, C
.
C
.
ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
E
EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO
–

INVIABILIDADE

–

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–

MODUS OPERANDI

–
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
–

EM
UNCIADO N
.
26
, DA
TCCR/TJMT
–

DECRETO EXPEDIDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

PREDICADOS

FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43, DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

1.
Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

2.
O
modus operandi
da conduta demonstra que o investigado,
após
se desentender com uma das vítimas pouco antes dos fatos, decidiu se dirigir à residência de
sta
e efetu
ar
disparos de arma de fogo na direção da vítima e sua família
[
irmão, esposa e filho de 02 (dois) anos
]
,
o que
constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública
e
aplicação
da lei penal
.

3
.
Conforme o Enunciado n. 26. “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de
seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

4.
Conquanto o paciente ostente predicados favoráveis, conforme o Enunciado 43, da TCCR/TJMT
,
tem-se que
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum
libertatis
”.

5
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr.
Alex Lucio Alves de Faria

em favor de
MENEGILDO BENITES GARCIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara

Única da
C
omarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
que
,
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva
n
.
1
000069-58.2024.8.11.0077
,
indeferiu a revogação da prisão
, nos termos dos
arts
.
312 e 313, ambos
do Código Penal.

O impetrante informa que
o
paciente
foi indiciado pela
suposta prática do crime de homicídio
tentado
, tipificado no artigo 121
,
caput,

c.c
.
art.
14, II, ambos
do Código Penal
.

Em suas razões afirma que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora
está
equivocada
, haja vista seu embasamento na gravidade abstrata do delito e
em
argumentos genéricos para amparar a decretação da pr
i
são preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta que o paciente jamais
cometeu qualquer ato ilícito e que as alegações trazidas aos autos são infundadas, bem como

não possui maus antecedentes,
é primário e ostenta
predicados positivos
(
é pai de família, sustenta sua genitora enferma, possui
residência fixa e emprego lícito)
,
de modo
que
não faz
jus

à
prisão preventiva.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
expedindo
-se de imediato
um contramandado para impedir sua prisão
por
entende
r

não existirem
os requisitos
para
prisão preventiva
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.
223968662, 223968663, 223968664, 223968667, 223968669, 223968678, 223968675,
223968671, 223968674, 223968677, 223968679, 223968680, e 223968681.

Liminar indeferida (Id.

224372153
).

Petição requerendo sustentação oral na modalidade
telepresencial
(Id.
234004171
).

Apesar de solicitadas, as informações do impetrado não aportaram nos autos (Certidão de
Id.
234234679
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra da
Procurador
a
de Justiça
S
ilvana
Correa V
ianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (
I
d.
235705175
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a
manutenção do mandado de prisão cautelar
do paciente vem sendo mantida para garantia da ordem pública
e garantia da lei penal
, tendo como base os seguintes fundamentos:

“
Evidente que há indícios suficientes
de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da GRAVIDADE EM CONCRETO dos fatos narrados pela vítima em sede policial ao ID 139223529, fls. 11-12,
in
verbis
:

(...)
“QUE; em seguida MENEGILDO, desferiu alguns disparos de arma em direção a sua casa (...) Q
UE; dentro da casa
estava,
sua esposa CLAUDIA, seu filho ARTHUR de dois anos de idade, e seu irmão MARCOS,
(...)
QUE; viu somente a pessoa de MENEGILDO
”

Verifica-se que, em tese,
o investigado se desentendeu com uma das vítimas pouco antes dos fatos e decidiu direcionar-se à
residência dela para efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção
à
casa; o que evidencia a suposta periculosidade do agente e,

por conseguinte, representa risco à ordem pública
.

Ademais, tem-se que o investigado fugiu do distrito da culpa, sendo fundamento idôneo para manutenção do decreto preventivo, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
. (...)

Desse modo, apesar dos
argumentos colacionado
pela Defesa, os elementos necessários encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio.

Assim, presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar,
MANTENHO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, em face de MENEGILDO BENITES GARCIA
.
”
(grifos meus) (Id. 223968675).

No que diz respeito
ao
pleito
de
revogação do decreto
de
prisão preventiva
verifico
, ao contrário do que sustentado no presente
Habeas Corpus
,

de
que
in
existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública

e
aplicação da lei penal
,
entendo

que
a fundamentação apresentad
a
pela autoridade coatora

atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
, bem como aos termos dos
art
s
. 312 e 313
,
do CPP.

É sabido que
para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar
sua decisão com base fundamentos cautelares do art. 312, do Código de processo Penal
, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No

vertente
caso a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a
acusação

contra o paciente é pela prátic
a
do
crime
de
tentativa de
homicídio
(
artigo 121 e 14, II, ambos do Código Penal
)
.
Tem-se que
a natureza
do delito, o meio pelo qual foi praticado
e
a fuga do distrito da culpa
,
por si só bastariam
para
a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Compulsando os autos, vislumbro
que
a
ga
ran
tia da ordem pública

se faz necessária em razão da
periculosidade do paciente
, comprovada
por meio d
a gravidade concreta do delito e do

“
mod
us
operan
di
”

na execução do crime
,
haja vista,
supostamente
,
ter
efetuado disparos de arma de fogo contra uma residência habitada, onde residia
m várias pessoas
,
inclusive
,
uma criança

de apenas
02
(dois)
anos.

Ademais,
em oposição
às
alegações do impetrante de que o paciente jamais
se
evadiu do distrito da culpa, os
indicativos
apontados nos autos tornam
nítida
a
sua
fuga
, em especial o fato d
e
a ação constitucional aqui debatida se tratar de um
pedido de
contramandado de prisão, demonstrando que até o momento o paciente não se apresentou
à
polícia para averiguação dos fatos.

Nesse contexto, destaca-se que a alegação de que o paciente
jamais foi ouvido para elucidar os fatos e a autoria do crime
,
se desfaz diante de sua ausên
cia

spont
e

propria
,
de modo que seus esclarecimentos não são considerados exatamente por estar
em local incerto e não sabido, inclusive com diligência negativas por parte da policial local, conforme
relatório policial n. 2024.13.6667 (Id. 223968674).

De acordo com o Relatório n.

2023.13.89829 (Id. 223968674 – p. 71-87), o Boletim de Ocorrência n.
2
023.296855 (Id. 223968674 – p. 47-49) e o Termo de Declaração n.

2023.8.203789 (Id. 2
23968674 – p. 53-54), no dia 19.10.
2023, por volta das 02h30min, o paciente
Menegildo
dirigiu-se à residência de Frank
Massai
Ribeiro,
sendo que
n
a ocasião
o paciente
chamou pela suposta vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo em d
ireção à residência, atingindo a parede frontal e a porta do imóvel. No interior da casa estavam Claudia (esposa), Arthur (filho de dois a
nos de idade) e Marcos (irmão),
mas
ninguém foi atingido
, e em seguida
,
MENEGILDO saiu
em direção ignorada.

O Relatório Policial n. 2024.13.6667 confirma o endereço da residência do suspeito MENEGILDO, conforme indicado nas imagens anexadas
n
o documento. Consta que o paciente se encontra em local incerto e não sabido desde a data dos fatos (Processo n. 1000069-58.2024.8.11.0077 - Id. 139223529 – p. 73-74). Adicionalmente, o Relatório Policial n. 2024.13.59527
,
do dia 03.06.2024
,
(Processo n. 1000069-58.2024.8.11.0077 - Id. 157885157 – p. 122)
,

informa que foram realizadas inúmeras diligências tanto na cidade quanto na zona rural, além de uma operação de vigilância na casa da esposa de
Menegildo
, na capital Cuiabá. Contudo, não houve êxito em localizar informações sobre seu paradeiro. O relatório também menciona que ele teria vendido a sua residência, a mesma mencionada no referido despacho.

Ressalta-se que o paciente se evadiu por um longo período,
desde o dia 19.10.2023,
o que torna a manutenção da prisão necessária para a efetiva aplicação da lei. Diante do que consta nos autos, fica evidente a imprescindibilidade
n
a manutenção da
decretação da
prisão preventiva,
considerando a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente
considerando
que o paciente ainda não foi localizado até o momento.

Conforme o Enunciado n. 26. “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

A
propósito
,
colaciono
entend
imento deste Sodalício
:

“
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1
. PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DEVIDO À REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. QUESTIONAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DIVERSA DA DESTE
WRIT
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTENDO A PRISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT. DECRETO EXPEDIDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2.2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INTERVALO ENTRE A DATA DO FATO E A DATA A DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GUARDA RELAÇÃO COM O MOMENTO DA DECISÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES DA CUSTÓDIA E NÃO COM A DATA DO FATO DELITUOSO. PRECEDENTES. 2.3. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO BEM JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DO PRESSUPOSTO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP). PRELIMINAR REJEITADA.
WRIT
CONHECIDO, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO
.
1. Se a decisão enfrentada neste
Habeas Corpus
é distinta daquela contestada no primeiro writ interposto pela defesa, não há que se falar em reiteração de pedidos, devendo esta Ação Mandamental ser conhecida e julgada, sob pena de ofensa ao consagrado art. 93, inc. IX da CF, segundo o qual o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, de acordo, por óbvio, com o caso concreto.

2.
Não há como admitir que a decisão pela qual se manteve a constrição cautelar seja inidônea e que não estariam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, se o título judicial está justificado por necessidade da garantia da ordem pública, em face da
periculosidade
da conduta do paciente, da gravidade concreta do crime evidenciada pelo
modus operandi
, não se olvidando da fuga do paciente do distrito da culpa
(Enunciado nº. 26 TCCR/TJMT).

3. A contemporaneidade está relacionada aos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e não, com o suposto momento da prática dos delitos a que o paciente está sendo acusado, o que se quer dizer é que, “é desimportante que o fato
ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (
ii
) à ordem econômica, (
iii
) da conveniência da instrução ou, ainda, (
iv
) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 9/3/2023).

4. Uma vez que a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que no decisum se deixou de apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a evidente incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantir a ordem pública.

(
N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
,
Publicado
no DJE 02/07/
2024
)
”
(grifos meus).

“
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
TENTATIVA

DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
–
INOCORRÊNCIA

– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E FUGA
–
SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM DENAGADA.

In
casu
, verifica-se que, a
prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, por considerar que o
réu empreendeu fuga do distrito da culpa, de forma a evidenciar a necessidade absoluta do decreto preventivo, não existindo outra opção, para se garantir a aplicação da lei penal
.

(N.U 1002252-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)
”
(grifos meus)
.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

“
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA
SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado
Orientativo
nº 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
)”.

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1
. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 4. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. 5. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO
FILHO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.1. O
modus operandi
da conduta, consistente na premeditação do crime e na
razoável quantidade de disparos feitos na direção da vítima e sua família (ao menos seis), sem que seu autor se preocupasse em ser reconhecido por testemunhas, por sinalizar audácia, confiança na impunidade e a gravidade concreta da conduta, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2. A condição de reincidente e a incursão delitiva pretérita revelam a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

3. Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado nº. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito”.

4. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

5. Na falta de indicativos nos autos de que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados do filho de um ano de idade, deve ser afastado o pleito de concessão prisão domiciliar fundado no art. 318, inc
. VI, do CPP
”
.

(N.U 1015320-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/
2024
,
Publicado
no DJE 22/07/
2024
)
(
grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da
s testemunhas
, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de
0
8/
0
3/
2024
).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024